Tribunal: TJPA
Processo: 0801890-53.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801890-53.2021.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: EXPEDITO SIQUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSOR MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. SUPRESSÃO E REDUÇÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PAPGAMENTO DE DIFERENÇAS. RESTABELECIMENTO DAS HORAS SUPRIMIDAS E DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO. APELO DO ENTE FEDERATIVO. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE.
ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 138 DO STF. PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação e de recurso adesivo interpostos em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Tucuruí, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“a) declarar indevida a redução dos vencimentos do autor, com a retirada das vantagens equivalentes a 30 (trinta) horas, mantendo-se a mesma jornada ao tempo da readaptação (155 horas); b) condenar o requerido ao pagamento das verbas suprimidas indevidamente, observada a prescrição quinquenal”
.

2. O município apelante arguiu a preliminar de incorreção do valor da causa. Entretanto, ao contrário do que alega o ente federativo, o autor juntou a planilha de cálculo na qual se baseou para atribuir o valor à causa, conforme consta no ID 16132141. A simples leitura da planilha permite compreender a metodologia adotada. Preliminar rejeitada.

3. O ente federativo não comprovou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio, que garantisse ao professor o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

4. A violação de tais garantias constitucionais acarreta a nulidade da redução remuneratória. Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado. Tema 138 do STF. Jurisprudência.

5. A pretensão veiculada no recurso adesivo também deve ser rechaçada. A supressão parcial de carga horária, por si só, não enseja o pagamento de dano moral, ou seja, não há dano moral presumido nessa hipótese. Precedentes. Ao pleitear o julgamento antecipado do mérito, o autor renunciou à dilação probatória e deixou de demonstrar a efetiva ocorrência de dor e sofrimento suficientes à caracterização de danos morais.

6. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/1/2024 a 29/1/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801890-53.2021.8.14.0061

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO

APELANTE / RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

APELADO / RECORRENTE ADESIVO: EXPEDITO SIQUEIRA DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
(ID 16132230) e de recurso adesivo interposto por
EXPEDITO SIQUEIRA DA SILVA
(ID 16132234), em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da respectiva Comarca, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“a) declarar indevida a redução dos vencimentos do autor, com a retirada das vantagens equivalentes a 30 (trinta) horas, mantendo-se a mesma jornada ao tempo da readaptação (155 horas); b) condenar o requerido ao pagamento das verbas suprimidas indevidamente, observada a prescrição quinquenal”
.

Na inicial, o demandante relatou, em síntese, que: a) é professor de educação física e integra o quadro efetivo do município de Tucuruí desde 25/1/1999; b) em março de 2016, foi readaptado por problemas de saúde, especificamente em suas cordas vocais; c) no momento da readaptação, recebia remuneração correspondente à jornada total de 280 (duzentas e oitenta) horas, sendo 125 (cento e vinte e cinco) horas referentes ao salário base, acrescidas de 155 (cento e cinquenta e cinco) horas denominadas “normais”; d) em janeiro de 2017, sofreu a supressão de 30 (trinta) horas “normais” de sua jornada, bem como a respectiva redução remuneratória; e) pleiteou administrativamente a reposição da carga horária subtraída, mas seu requerimento foi indeferido; f) a redução de carga horária foi efetivada sem a observância do devido processo legal; g) sofreu danos morais em razão do ocorrido. Ao final, pleiteou: 1) o pagamento das diferenças salariais decorrentes da referida supressão, com reflexos em férias e décimo terceiro; 2) o restabelecimento da carga horária suprimida; 3) a condenação do município ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, indeferindo apenas o pleito de indenização por danos morais, nos termos da sentença ID 16132229.

O ente federativo interpôs recurso de apelação, arguindo, em resumo: a) preliminar de incorreção do valor da causa; b) legitimidade e legalidade da readequação da jornada do professor; c) ausência de prova sobre a continuidade da readaptação; d) improcedência dos pedidos formulados; e) necessidade de revisão da condenação ao pagamento de honorários, pois sucumbiu em parte mínima do pedido. Por fim, pediu o provimento do recurso e reforma da sentença, de modo que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O apelado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 16132233, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Além disso, o professor demandante apresentou recurso adesivo por meio da petição ID 16132234, alegando, em síntese, a ocorrência de dano moral e o direito ao recebimento da respectiva indenização.

O município de Tucuruí apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, refutando a existência de dano moral indenizável, nos termos da petição ID 16132238.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade dos recursos. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ (ID 16132230) e de recurso adesivo interposto por EXPEDITO SIQUEIRA DA SILVA (ID 16132234), em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da respectiva Comarca, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“a) declarar indevida a redução dos vencimentos do autor, com a retira das vantagens equivalente a 30 (trinta) horas, mantendo-se a mesma jornada ao tempo da readaptação (155 horas); b) condenar o requerido ao pagamento das verbas suprimidas indevidamente, observada a prescrição quinquenal”
.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública,
revela-se desnecessária a realização de reexame necessário
(Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Conheço dos recursos interpostos, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Preliminar de incorreção do valor da causa.

O município apelante arguiu a preliminar de incorreção do valor da causa, alegando, em resumo, que
“o valor posto sob combate em momento algum fora seguido de planilha de cálculo, metodologia própria e ainda algum tipo de prova da existência de direitos em favor dos demandantes, isso tudo para discussão em matéria cível”
.

Entretanto, ao contrário do que alega o ente federativo, o autor juntou a planilha de cálculo na qual se baseou para atribuir o valor à causa, conforme consta no ID 16132141. A simples leitura da planilha permite compreender a metodologia adotada. A prova da existência dos direitos alegados é matéria situada no mérito, sendo inviável apreciá-la no âmbito da preliminar suscitada.

Diante de tais fundamentos, rejeito a preliminar arguida.

III. Mérito. Apelação do município.

A sentença examinada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e extingo o processo com resolução do mérito, conforme o artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para a) declarar indevida a redução dos vencimentos do autor, com a retira das vantagens equivalente a 30 (trinta) horas, mantendo-se a mesma jornada ao tempo da readaptação (155 horas); b) condenar o requerido ao pagamento das verbas suprimidas indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

Os valores ficam sujeitos à correção monetária (IPCA-E) desde o momento em que deveriam ser pagos e os juros de mora (caderneta de poupança art. 1°-F da Lei n. 9.494/1997) desde a citação.

Ante a sucumbência, condeno a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Isento o Município de custas.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos”. (Grifo nosso).

Os contracheques juntados com a inicial (ID’s 16132142 a 16132161) demonstram que o professor apelado sofreu a supressão de 30 (trinta) horas em sua carga horária. A remuneração do servidor foi reduzida sem qualquer procedimento prévio que lhe garantisse a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Não houve sequer a formalização de ato administrativo específico e devidamente motivado.

O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os elementos fáticos e jurídicos de suas decisões, de modo que qualquer cidadão tenha ciência de tais fundamentos e possa exercer o controle sobre eles. Além disso, o ato administrativo não pode ter fundamentação genérica, pois deve indicar os elementos de fato que contribuíram concretamente para a sua edição, sob pena de nulidade.

Sem a demonstração clara e suficiente dos motivos (circunstâncias fáticas) que ensejaram determinado ato, o administrado fica impedido de exercer o contraditório e a ampla defesa de seus interesses, o que caracteriza intolerável transgressão à garantia do devido processo legal.

Outrossim, de acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, a veracidade do motivo condiciona a validade do ato. Se a alegada razão fática de um ato administrativo não for não for verdadeira, então esse ato é nulo e não produz qualquer efeito.

O município apelante não comprovou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio, que garantisse ao professor o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

A violação de tais garantias constitucionais acarreta a nulidade da redução remuneratória. Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da controvérsia relativa ao Tema 138, decidiu o seguinte:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(
RE 594296
, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (Grifo nosso).

Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em conformidade com o precedente obrigatório acima citado e com as provas documentais apresentadas pelo requerente, estando demonstrada a nulidade da redução da carga horária e da remuneração do professor.

Para corroborar tal conclusão, cito também a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO n. 8002050-77.2018.8.05.0142 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: DERISVALDO JOSE DOS SANTOS e outro Advogado (s): JUREMA MATOS MONTALVAO, ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO APELADO: JOELMA MARIA DE OLIVEIRA Advogado (s):ALEXANDRO OLIVEIRA CARDOSO ACORDÃO APELAÇÃO.
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, MAS SEMPRE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ESPECIALMENTE QUANDO OS ATOS JÁ POSSUEM EFEITOS CONCRETOS. CASO EM EXAME. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE DO ATO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA RECORRIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA,
EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002050-77.2018.8.05.0142, de Jeremoabo, em que figuram como partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo e, EM REEXAME NECESSÁRIO, MANTER A SENTENÇA, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema. (TJ-BA - APL: 80020507720188050142 V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DE JEREMOABO, Relator: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022). (Grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PARA O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE
.

1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária do Impetrante de 200 para 100 horas mensais.

2. No caso dos autos, ficou evidenciado que o Impetrante, comprovou que atuava como Professor efetivo com carga horária de 200 horas mensais e, posteriormente, fora suprimida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 100 horas mensais conforme consta no documento de lotação e contracheques juntados aos autos, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

3. O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

4. Considerando que a Autoridade Impetrada não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao impetrante, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o restabelecimento da carga horária do Sentenciado.

5. Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

(TJ-PA. Remessa necessária. Processo nº. 0804464-16.2020.8.14.0051. 1ª Turma de Direito Público. Relatora: Ezilda Pastana Mutran. Julgamento: 02/05/2022. Publicado em: 20/05/2022). (Grifo nosso).

Apelação Cível e Remessa Necessária. Ação Ordinária.
Alteração do regime de trabalho. Servidor público efetivo. Professora da rede pública municipal.
Lei Municipal 14/2012 revogada pela Lei Municipal 05/2013. Enquadramento. Ampliação de carga horária.
Sentença que julgou procedente em parte a demanda, para “determinar ao requerido o restabelecimento da carga horária total (40 horas) da requerente, bem como ao pagamento da diferença salarial de todo período da redução da carga horária (desde fevereiro de 2013) com juros de mora desde o vencimento de cada parcela e correção monetária com repercussão nas parcelas devidas de 13º salário e férias”
. Preliminares. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada, vez que, além da Municipalidade possuir prazo em dobro para se manifestar nos autos, o início da fluência deste tem início no dia útil seguinte à consulta do teor da intimação. Na espécie, o prazo teve início em 06/07/2021, restando tempestiva a apelação interposta dia 17/08/2021, consoante certificado nos autos. Do mesmo modo, rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação da apelação, posto que inocorreu ofensa ao princípio da dialeticidade. Mérito.
Na hipótese dos autos, a edição do Decreto nº 041/2013, pela Administração Municipal, não observou o devido processo legal, em flagrante contrariedade ao art. 5º, LV da CF, vez que, sem anterior instauração de processo administrativo, anulou os efeitos de decretos anteriores que autorizaram a suplementação da carga horária dos professores, entre eles, a apelada. Impossibilidade de se praticar ato que atinge a órbita de direitos dos administrados, sem a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa (RE 594296)
. Ademais, não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade no ato ensejador do aumento da jornada, por suposta infringência à Lei eleitoral e à Lei de responsabilidade fiscal. Especificamente sobre a questão eleitoral, a Lei nº 9.504/97 elenca quais são as condutas vedadas aos agentes públicos durante os 180 dias que antecedem a posse dos candidatos eleitos, ressalvando a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do poder executivo (art. 73, inc. V, 'd').
Por isto, a decisão objurgada não merece qualquer reparo
já que o rol das condutas vedadas no art. 73, inciso V, da Lei nº 9504/97 ( lei das eleições) não abrange o reenquadramento de servidor público, por não se tratar de nova investidura em cargo público. Do mesmo modo, afasta-se a alegação de nulidade de pleno direito do combatido decreto concessivo de enquadramento por ofensa ao parágrafo único do artigo 21 da Lei de responsabilidade fiscal, já que na hipótese em tela, o decreto apenas legitima o desdobramento de horário já exercido pela apelada, embasado em atividade que já conferia aos servidores do magistério municipal o direito ao reenquadramento. Condenação de litigância de má-fé rejeitada. Fixação de honorários recursais.
Apelação e Remessa Necessária Improvidas
. (TJ-BA - APL: 05000112920148050078 2ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais - Euclides da Cunha, Relator: JOSE CICERO LANDIN NETO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 23/02/2022)

. (Grifo nosso).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PROFESSOR. REDUÇÃO ARBITRÁRIA DA CARGA HORÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO. ARGUMENTO DE PANDEMIA EM RAZÃO DA COVID-19. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
INCIDÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N. 1.815/2016. CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. ATUAÇÃO NO CARGO POR DOIS ANOS ININTERRUPTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto por Município de Nerópolis (evento 35) em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado das Fazendas Públicas da Comarca de Nerópolis/GO (evento 31), que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: a) declarar nula a Portaria/Informativo responsável pela redução da carga horária de 40 (quarenta) horas/aulas para 30 (trinta) horas/aulas, eis que provocou decréscimo nos vencimentos da Requerente; b) confirmar a liminar concedida em evento 10, a fim de que a servidora permaneça vinculada ao regime de trabalho 40 (quarenta) horas/aula, devendo, por consequência, ser mantido o seu salário nas condições estabelecidas e; c) condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias não percebidas desde março/2021, devendo incidir a correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir do vencimento de cada prestação, e juros moratórios, a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

2. A controvérsia reside em verificar se houve ilegalidade no ato praticado pelo ente municipal Reclamado ao proceder a redução unilateral da jornada de trabalho da parte Autora de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais.
(...)
6. A redução na carga horária que importe diminuição da remuneração do servidor, encontra óbice na legislação constitucional, ferindo princípios como o direito adquirido e da proteção ao trabalhador e ao salário.
Precedente TJGO: Apelação Cível n. 5229082-81, Relator (a): Amaral Wilson Oliveira, 2ª Câmara Cível, DJ de 13/11/2018.
7. Na hipótese, restou devidamente demonstrado que a parte Autora exerceu jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais pelo menos desde janeiro de 2019 até março de 2021 (evento 01, arquivo 03), data em que o município Reclamado unilateralmente reduziu a sua carga horária, de forma arbitrária, apenas mediante o argumento de que o país está enfrentando uma pandemia em razão da COVID-19.

8. A atuação discricionária da Administração Pública na gestão de seus atos deve ser norteada pelos princípios da motivação e da legalidade, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal, de modo que caso implique em invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual será observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório. Precedentes do STJ: Agint no RMS 48.822/Se, Relator (a): Min. Francisco Falcão, DJe de 17/08/2017; RMS 58.008/Rj, Relator (a): Min. Herman Benjamin, DJe de 19/11/2018; AgRg no RMS 33.362/MS, Relator (a): Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 12/05/2016. 9. Como resta claro, a redução da remuneração percebida pela Autora, diante da diminuição de sua carga horária de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, ofendeu o princípio da irredutibilidade de vencimentos, garantido pela Constituição Federal
, além do disposto na Lei Municipal n. 1.815/2016, que assegura aos ocupantes dos cargos de 'Profissional da Educação', a carga horária na qual atuarem por dois anos ininterruptos de efetivo exercício.
10. Soma-se a isto, o fato de que o ato praticado pela municipalidade se deu de forma unilateral, sem que houvesse a instauração de processo administrativo ou de prévia intimação acerca dos fundamentos para a redução da carga horária da servidora e consequente perda salarial, em inobservância ao disposto no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
11. Cumpre mencionar que embora a Constituição Federal tenha como princípio a separação dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, tal independência não se presta a resguardar atuações arbitrárias ou ilegais pelo Poder Público. 12. Desta forma, restou assegurada a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais à Recorrida, visto que cumpriu com o requisito de atuação no cargo de magistério por dois anos ininterruptos, conforme disposto na Lei Municipal n. 1.815/2016
, tendo ocorrido, nitidamente, uma redução arbitrária da carga horária, razão pela qual mostra-se imperiosa a manutenção da sentença singular
.
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
14. Fica o ente fazendário condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados no patamar de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 15. Sem custas, por expressa determinação legal, conforme depreende-se do artigo 36, inciso III, da Lei Estadual n. 14.376/02 c/c o artigo 4º, inciso I, da Lei Federal n. 9.289/96. (TJ-GO - RI: 52182622320218090112 NERÓPOLIS, Relator: ALICE TELES DE OLIVEIRA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 21/03/2022). (Grifo nosso).

A condenação do município ao pagamento de honorários está em total conformidade com o art. 86, parágrafo único, do CPC, pois, se o autor sucumbiu de parte mínima do pedido, o ente federativo deve responder inteiramente pela verba honorária.

A partir dos fundamentos acima, conclui-se que o apelo do município não deve ser provido.

IV. Mérito. Recurso adesivo.

Da mesma forma, a pretensão veiculada no recurso adesivo deve ser rechaçada.

A supressão parcial de carga horária, por si só, não enseja o pagamento de dano moral, ou seja, não há dano moral presumido nessa hipótese. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. PROFESSOR.
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 150 HORAS/AULA. SUPRESSÃO REMUNERATÓRIA.
PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO, APELAÇÃO PREJUDICADA. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Município e Recurso adesivo interposto pela autora, cujo objetivo consiste na reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de restabelecimento à carga horária de trabalho de 200 (duzentas) horas/aula da demandante, bem como de condenação ao pagamento de valor referente a danos morais e materiais. 2. Narra a parte autora, em síntese, que originariamente ingressou no serviço público no cargo de professora e que sempre cumpriu carga horária de 200 (duzentas) horas/aula. Entretanto, pontua que a Prefeitura Municipal reduziu a sua carga horária em 50 (cinquenta) horas/aula, sem qualquer ato administrativo motivado. 3. A Fazenda Pública não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que a revisão da verba remuneratória da parte autora foi precedida da instauração de processo administrativo, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. 4. De acordo com o enunciado n. 473 da Súmula do STF, com esteio no princípio da autotutela, a Administração Pública tem o poder-dever de anular seus próprios atos, quando observada hipótese de ilegalidade. 5. A despeito disso, quando a anulação de atos – supostamente eivados de nulidade – implicar a invasão da esfera jurídica de interesses individuais de particular, obrigatória se mostra a instauração de prévio processo administrativo, no qual restem observados o devido processo legal e os corolários do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do STJ. 6. Não há que se falar em anulação de ato administrativo, com a consequente supressão de aumento remuneratório concedido à servidora, sem que tenha sido previamente oportunizado o contraditório e assegurada a ampla defesa da interessada. 7. Nessa senda, não se afigura cabível considerar legítimo o ato de redução da carga horária, sem qualquer ato administrativo motivado, sem que tenha sido previamente oportunizado o contraditório e assegurada a ampla defesa da interessada. Não houver sequer uma portaria, a parte autora foi surpreendida com a redução e supressão de vencimentos, efetuada diretamente em seu contracheque. Por outro lado, o Município não impugna a afirmação da parte autora no sentido de que esta sempre exerceu a carga horária de 200 horas. Limitou-se a afirmar que, no seu entender, seria a devida a referida redução, sem comprovar nem mesmo que, de fato, a redução dos vencimentos havia sido acompanhada da redução de carga horária, levando a crer que a parte autora continuou a exercer as mesmas funções.
8. A configuração do dano moral demanda, nos dizeres do c. STJ, “que a pessoa seja atingida em sua honra, na sua reputação, sua personalidade, bem como no seu sentimento de dignidade.” (STJ - REsp 1202238/SC, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 14/08/2012, DJe 18/09/2012). Não obstante a ocorrência da redução da carga horária e consequente redução de vencimentos, condutas que, por certo, geraram aborrecimentos e dissabores, não se infere dos autos a ocorrência de prejuízo de ordem moral, razão pela qual não há que se falar em indenização compensatória
. 9. Reexame Necessário não provido, restando prejudicada a Apelação do Município. Recurso adesivo não provido.

(TJ-PE - AC: 00007382620218172710, Relator: JORGE AMERICO PEREIRA DE LIRA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Gabinete do Des. Jorge Américo Pereira de Lira). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA.
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40H PARA 20H SEMANAIS. ATO QUE IMPORTOU EM PERDA DE RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURAÇÃO.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. NECESSÁRIA REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Têm-se, na hipótese, ação de obrigação de fazer ajuizada por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, objetivando o restabelecimento de sua carga horária de 40h semanais, que foi reduzida para 20h semanais, sem qualquer fundamentação, tampouco sem a observância do devido processo legal e dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que acarretou diminuição em sua remuneração. 2. É que, a supressão de ato administrativo que produza efeitos patrimoniais ao servidor, somente deverá ocorrer se devidamente precedida do devido processo legal. Não pode a administração pública abrupta e sumariamente proceder a um ato que vai importar em perda de rendimentos, sem oportunizar ao servidor prejudicado se defender em prévio e regular processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, consoante assegurado pela Constituição Federal.
3. De mais a mais, relativamente ao pleito de danos morais formulado pela autora/apelada, em que pese a reprovável conduta do ente municipal, a redução da carga horária desta não possui o condão de, por si só, gerar lesão à honra ou à imagem da servidora, devendo ser devidamente comprovados os prejuízos sofridos capazes de ensejar ofensas ao seu patrimônio imaterial, o que não ocorreu, não merecendo acolhimento a irresignação.
4. Por fim, impõe-se a reparação da condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais. É que, o município é isento do referido pagamento em face de disposição legal (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº -8000079.53.2017.8.05.0090, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE IAÇU, e, como apelada, GENILDA BRITO DOS SANTOS.

(TJ-BA - APL: 80000795320178050090, Relator: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2021). (Grifo nosso).

Ao pleitear o julgamento antecipado do mérito, o autor renunciou à dilação probatória e deixou de demonstrar a efetiva ocorrência de dor e sofrimento suficientes à caracterização de danos morais. Logo, o recurso adesivo também de ser desprovido.

Diante do exposto
,
conheço dos recursos e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 18 de janeiro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024